Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-98.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-98.2019.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: NIVIA OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DE ITACARÉ/BA. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. DEMONSTRAÇÃO DA REGÊNCIA DE TURMA. DIREITO RECONHECIDO. DISTINÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA DISTINTA. JORNADA DOCENTE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. LIMITE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM EDUCANDOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. ADI 4167/STF. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REGULARIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Itacaré/BA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência nº 8000099-98.2019.8.05.0114, ajuizada por servidora efetiva ocupante do cargo de professora da rede municipal de ensino, que buscava o reconhecimento do direito à gratificação por aperfeiçoamento profissional, à gratificação de estímulo às atividades de classe e à adequação da jornada de trabalho ao disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à gratificação por atividade de classe e à adequação da carga horária docente, indeferindo apenas o pleito referente à gratificação por aperfeiçoamento profissional, por ausência de provas.

O Município interpôs apelação visando à reforma integral da decisão, sob os fundamentos de nulidade de intimação, inexistência de direito às gratificações e inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 às relações funcionais municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:
(i) definir se subsiste interesse recursal do Município quanto à gratificação por aperfeiçoamento profissional;
(ii) analisar se a servidora faz jus à gratificação de estímulo às atividades de classe, à luz da legislação municipal e da comprovação de regência de turma; e
(iii) determinar a correta forma de composição da jornada de trabalho docente, considerando o limite de 2/3 para atividades de interação com educandos previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e a aplicabilidade imediata da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de nulidade de intimação não prospera, pois a manifestação espontânea do Município nos autos demonstra o alcance da finalidade do ato processual, inexistindo prejuízo. Aplica-se, portanto, o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 282, § 1º, do CPC.

Quanto à gratificação por aperfeiçoamento profissional, inexiste interesse recursal, haja vista que o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, de modo que a parte recorrente não experimentou sucumbência sobre esse ponto.

No tocante à gratificação de estímulo às atividades de classe, reconhece-se a sua previsão na legislação municipal e a condição funcional da autora, que exerce efetiva regência de turma. A documentação constante dos autos confirma o vínculo funcional e a natureza do cargo, razão pela qual se mantém o reconhecimento do direito.

O percentual de 20% constante dos contracheques da servidora possui natureza jurídica diversa, correspondendo à retribuição por atividade complementar, aplicável a todos os docentes, não se confundindo com a gratificação de atividade de classe, que visa valorizar o exercício direto da docência em sala.

A adequação da carga horária encontra respaldo no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que determina que, na composição da jornada do magistério, o tempo destinado às atividades de interação com os educandos não pode ultrapassar dois terços da carga horária total.

A norma em questão possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167, assegurando aos docentes o direito à reserva de um terço da jornada para atividades extraclasse.

Considerando que a jornada semanal da autora é de 20 horas, deve-se observar o limite máximo de 13 horas e 20 minutos em sala de aula, destinando-se o tempo restante a atividades pedagógicas de planejamento e avaliação, conforme previsto na legislação federal e confirmado pela jurisprudência do STF.

Mantém-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manifestação espontânea da parte nos autos supre eventual nulidade de intimação, quando atingida a finalidade do ato e inexistente prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

A gratificação de estímulo às atividades de classe é devida ao professor em efetiva regência de turma, conforme previsão legal municipal, não se confundindo com adicionais de natureza distinta.

O art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 tem eficácia plena e aplicação imediata, assegurando que até dois terços da jornada docente sejam destinados a atividades de interação com educandos, cabendo aos entes federativos adequar suas normas locais a esse parâmetro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 282, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8000099-98.2019.8.05.0114 em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE ITACARÉ/BA e como Apelada NIVIA OLIVEIRA DOS REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.
Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Relatora

IX/D